Tribunal: TJES
Processo: 5007220-33.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007220-33.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SIDNEI CASAGRANDE e outros (3)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
SIDNEI CASAGRANDE E OUTROS (+3)

contra a decisão acostada ao Movimento ID 1957711, proferida pela

Vara Única de Venda Nova do Imigrante
que deixou de atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos em face do
BANCO DO BRASIL S/A
por não verificar o preenchimento dos requisitos do §1º do art. 919, §1º do CPC/15.

Inconformados, sustentam os agravantes, em suma, que ainda que considerem a cobrança efetivada pelo Banco agravado abusiva, indicaram à penhora um imóvel urbano, constituído pela Loja 01, do Condomínio do Ed. José Casagrande, descrito na matrícula nº 9.982 do Serviço Registral Imobiliário do 1º Ofício da Comarca de Castelo – ES, no Livro de nº 121, às fls. 175/177, registrada no R.1-9982.

Afirmam, ainda, que o bem indicado tem valor superior ao pretendido na via executiva.

Pleitearam, assim, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução apresentados.

Decisão ID 1971311 indeferindo a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Contrarrazões no ID 2097641.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 07 de março de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO

MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator, para também negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
SIDNEI CASAGRANDE E OUTROS (+3)

contra a decisão acostada ao Movimento ID 1957711, proferida pela

Vara Única de Venda Nova do Imigrante
que deixou de atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos em face do
BANCO DO BRASIL S/A
por não verificar o preenchimento dos requisitos do §1º do art. 919, §1º do CPC/15.

Inconformados, sustentam os agravantes, em suma, que ainda que considerem a cobrança efetivada pelo Banco agravado abusiva, indicaram à penhora um imóvel urbano, constituído pela Loja 01, do Condomínio do Ed. José Casagrande, descrito na matrícula nº 9.982 do Serviço Registral Imobiliário do 1º Ofício da Comarca de Castelo – ES, no Livro de nº 121, às fls. 175/177, registrada no R.1-9982.

Afirmam, ainda, que o bem indicado tem valor superior ao pretendido na via executiva.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo a analisar as suas razões.

O cerne recursal reside na atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução no qual, embora os agravantes aleguem ter garantido o juízo com oferta de bem à penhora, não fazem prova sequer do protocolo da respectiva petição.

Nesse contexto, é cediço que os embargos à execução não tem efeito suspensivo
ope legis
, podendo o julgador atribuir-lhes tal efeito desde que preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do §1º do artigo 919 do CPC/15.

Para corroborar, confira-se a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CONEXÃO ENTRE AÇÃO DE CONHECIMENTO E AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CONDICIONADA À GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Conforme inteligência do § 1º, do artigo 919, do Código de Processo Civil/2015, a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução está condicionada ao preenchimento dos seguintes pressupostos (I) a relevância dos fundamentos alegados nos Embargos; (II) o receio manifesto de que o prosseguimento da Execução gere grave dano de difícil ou incerta reparação ao Executado; e (III) a garantia do Juízo.
II. A conexão entre a Ação de Conhecimento e a Ação de Execução, embora possa determinar a reunião dos processos, não enseja, por si só, a suspensão da fase executiva, dependendo, para tanto, da garantia do juízo, o que não ocorreu no presente caso. III. Recurso Conhecido e Improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199000638, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019).

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL EMBARGOS À EXECUÇÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO GARANTIA DO JUÍZO IMPRESCINDÍVEL RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.
1. Dispõem o art. 919, caput e § 1º do Código de Processo Civil que: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. Como se extrai deste dispositivo legal, a atribuição do efeito suspensivo é vinculada a presença concomitante dos requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
3. No caso em apreço, a agravante não demonstrou nos autos a suficiente garantia do Juízo, o que impede o deferimento da suspensão da execução fundada em título extrajudicial ajuizada em seu desfavor por não satisfazer um dos requisitos legais. 4. Recurso conhecido, mas desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 050179000307, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 25/04/2018).

Assim, ante a ausência de comprovação da oferta de garantia do juízo na origem, não há como atribuir o almejado efeito suspensivo ao presente agravo, tendo o magistrado de primeiro grau tão somente executado o comando legal acima mencionado.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao presente agravo.

É como voto.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO - RECURSO IMPROVIDO.

1.
O cerne recursal reside na atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução no qual, embora os agravantes aleguem ter garantido o juízo com oferta de bem à penhora, não fazem prova sequer do protocolo da respectiva petição.

2.
Nesse contexto, é cediço que os embargos à execução não tem efeito suspensivo
ope legis
, podendo o julgador atribuir-lhes tal efeito desde que preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do §1º do artigo 919 do CPC/15.

3.
Recurso improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.